Tribunal: TJES
Processo: 5005636-91.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005636-91.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: EDNEIDE BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005636-91.2023.8.08.0021

A
PTE
:
BANCO RCI BRASIL SA

A
PDO
:
EDNEIDE BATISTA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco RCI Brasil S.A. contra sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão movida em face de Edneide Batista dos Santos, por não haver comprovação válida da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do constante no contrato de financiamento é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, § 2º, dispõe que a constituição em mora pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir que a assinatura seja do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.132, estabeleceu que a notificação enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora, dispensando-se a prova de recebimento.

No caso em exame, a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do indicado na cédula de crédito bancário, não atendendo às disposições legais nem à tese firmada pelo STJ.

A responsabilidade de enviar a notificação ao endereço correto é do credor fiduciário, e a ausência dessa providência inviabiliza a constituição válida da mora e, consequentemente, o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a exigência da notificação ser encaminhada ao endereço correto para validação da constituição em mora.

Admite-se a emenda a inicial da ação de busca e apreensão para juntada d
o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), desde que
eles sejam
anteriores à propositura da respectiva demanda

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, exige que a notificação extrajudicial seja enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo inválida a notificação enviada para endereço diverso.

A ausência de envio da notificação para o endereço correto configura a não constituição válida da mora, impossibilitando o desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão.

É permitida a juntada posterior do instrumento de protesto de título ou a notificação extrajudicial desde que eles sejam precedentes ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.132, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888; TJ-MT, AC 10003608720228110090; TJ-DF, AI 0702750-23.2023.8.07.0012; TJ-SP, AC 10071765920238260114;
TJES,
Súmula nº 11,
A
C

5001665-48.2022.8.08.0049
e
A
I

5006528-34.2021.8.08.0000

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005636-91.2023.8.08.0021

A
PTE
:
BANCO RCI BRASIL SA

A
PDO
:
EDNEIDE BATISTA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A
,
uma vez que i
nconformado
com a
sentença de Id nº 10543346
, que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em face
EDNEIDE BATISTA DOS SANTO
S
.

Nas suas razões, em apertada síntese,
aduz que, embora seja caso de notificação não entregue ao destinatário/ausente há de ser reconhecida a regular constituição em mora do devedor, uma vez que é seu dever contratual manter contato com o credor, e não poderá elidir a eficácia do contrato por meio de manobras fraudulentas para se esquivar do contrato.

Assevera ainda que
foi juntad
a
à exordial a notificação extrajudicial enviada no endereço que o Apelado forneceu quando da assinatura do contrato.

Defende, outrossim, a possibilidade de comprovação da mora após o ajuizamento da demanda para, ao final, requerer provimento do recurso e anulação da se
n
tença.

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

De registrar, ademais, que

no dia 09/08/2023,
o e. Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

N
a espécie
,
verifica-se
que a frustrada notificação extrajudicial (Id 10543180) foi enviada para endereço diverso do que consta na Cédula de Crédito Bancários (Id 10543179), motivo pelo qual não há como aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A correta
qualificação da parte no contrato e a emissão da missiva para notificação do devedor fiduciário
é
de
responsabilidade do fornecedor, que deve estar atento aos dados nele inseridos.

N
esse sentido,
já se manifestou esta colenda Câmara:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR INVÁLIDA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NO CONTRATO PELO FINANCIADO. TEMA 1.132/STJ. PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIO ENCAMINHAMENTO REGULAR DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. 1. A 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória, encerrado em 09.08.2023, concluiu a tese no Tema nº 1.132, segundo a qual: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
2. A parte agravada não comprovou o envio de notificação ao mesmo endereço indicado pelo devedor no contrato de financiamento celebrado.
3. O Protesto editalício somente comprovaria a mora do devedor fiduciário, se antes de adotar tal providência, tivesse havido prévia tentativa de envio de notificação ao endereço indicado no contrato, o que não restou demonstrado. 4. Não tendo havido válida constituição em mora o devedor, necessária a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo. 5. Recurso provido. Liminar revogada. (A.I Número: 5011264-27.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 16/Feb/2024).

É também o entendimento dos Tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato
.
(TJ-MT - AC: 10003608720228110090, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. [...].
2 - Mora. Ausência de notificação. Endereço insuficiente. Não se mostra idônea para comprovação de constituição do devedor em mora a notificação extrajudicial que não chegou a ser recebida no endereço do destinatário, em razão da informação de "endereço insuficiente". A correta constituição do contrato é responsabilidade do fornecedor, que deve estar atento aos dados nele inseridos. 3 - Distinção. No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o STJ decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Contudo, jurisprudência não se aplica ao caso em exame, pois ele pressupõe a correta indicação do endereço do devedor fiduciário, o que não é o caso dos autos. 4 - Condição da ação de busca e apreensão
. [...]. (TJ-DF 0702750-23.2023.8.07.0012 1772986, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

Busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido da ação. Não comprovada a mora do devedor.
Notificação encaminhada para endereço diverso daquele indicado no contrato pelo financiado.
Protesto editalício que somente comprova a mora do devedor fiduciário, se ficar evidenciado nos autos o esgotamento das tentativas de localizá-lo. Não cumprimento das formalidades previstas em lei para a constituição do devedor em mora.
Comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula nº 72, do STJ. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10071765920238260114 Campinas, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 09/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – JULGAMENTO DO TEMA Nº 1132 DO STJ - RECONHECIMENTO DE QUE BASTA O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO - AR QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO: "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA – EMENDA DA INICIAL NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com a tese fixada pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Repetitivos nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros",
contudo, no caso, sequer houve a tentativa de entrega da notificação no endereço constante do contrato, sendo mantida a decisão de emenda da petição inicial
.(TJ-SP - AI: 22338806220238260000 Pedreira, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/09/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

Assim, retornada a correspondência com a informação "
desconhecido
", cabe
r
i
a
ao credor fiduciário promover a notificação por edital, para caracterizar a mora e viabilizar a propositura da busca e apreensão.

Em arremate, a despeito do envio da notificação a
o endereço declinado no contrato no curso do processo (Id. 10543344), já se manifestou este Tribunal que “
É reconhecido
ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69),
desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda.”

N
esse sentido, os seguintes julgados deste Sodalício:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. TEMA 1.132. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda. Precedente do e. TJES.
[...].
(TJES, Classe: A
pelação Cível
,
5001665-48.2022.8.08.0049
, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
2
ª
CÂMARA CÍVEL, Data:
18/05/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Notificação. MORA. DECRETO-LEI N. 911/1969. Recurso CONHECIDO E provido.
I – Ao que se depreende da jurisprudência desta Corte, inclusive em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (n. 0014805-89.2012.8.08.0049), firmou-se a compreensão de que ser reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão aforada com base no Decreto-Lei nº. 911⁄69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial.

II – Na hipótese, o agravado colacionou Aviso de Recebimento relativo à notificação ao agravante enviada e recebida em data posterior ao ajuizamento da demanda de origem (busca e apreensão), tendo dada documentação sido aceita pelo Juízo a quo como prova da constituição em mora do devedor fiduciário. III – Recurso conhecido e provido para reformar a decisão primeva, de modo a indeferir o pleito de busca e apreensão nela deferido.
(TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
,
5006528-34.2021.8.08.0000
, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
3
ª
CÂMARA CÍVEL, Data:
28/03/2022
)

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra
a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.